Tribunal: TJBA
Processo: 8023172-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8023172-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ADAILTON OLIVEIRA ARAGAO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. MOTORISTA DE APLICATIVO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÂNIMO POSSESSÓRIO DEMONSTRADA. INADEQUAÇÃO DA TESE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Adailton Oliveira Aragão contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 168, §1º, III, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 2. Em 02 de dezembro de 2021, por volta das 15h40min, o apelante, no exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo (Uber Flash), apropriou-se indevidamente de mercadorias no valor de R$ 370,58 (trezentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos), de propriedade da vítima S.M.S.M, consistentes em gêneros alimentícios perecíveis que deveriam ser entregues no Centro Médico Salvador, bairro do Rio Vermelho. Após receber as mercadorias para transporte, o apelante não realizou a entrega no destino, ignorou tentativas de contato da vítima, levou os produtos para sua residência e os consumiu integralmente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou demonstrado o elemento subjetivo específico do tipo penal de apropriação indébita, qual seja, a intenção de apropriar-se definitivamente do bem alheio (animus rem sibi habendi), ou se a conduta configura mero inadimplemento de obrigação contratual de natureza civil; e (ii) saber se a posterior oferta de ressarcimento do valor das mercadorias afasta a tipicidade da conduta ou a punibilidade do agente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, nota fiscal das mercadorias subtraídas, e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A autoria é incontroversa, tendo sido reconhecida pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial, bem como confirmada pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e testemunha. 5. Configuração do elemento subjetivo do tipo. O crime de apropriação indébita não se perfectibiliza pela simples retenção temporária do bem, mas pela inversão do título da posse, quando o agente passa a se comportar como proprietário da coisa que legitimamente detém. A consumação ocorre no momento da inversão do domínio sobre a coisa, independentemente de posterior tentativa de reparação do dano. No presente caso, a inversão do ânimo possessório restou cabalmente demonstrada por uma série de condutas inequívocas: o apelante, após receber as mercadorias para transporte profissional, não as entregou no destino indicado, não seguiu os protocolos estabelecidos pela plataforma de aplicativo para devolução ao remetente, levou conscientemente as mercadorias para sua residência, manteve-as em sua posse por período prolongado, ignorou diversas tentativas de contato da vítima (chegando a desligar o telefone quando finalmente atendeu uma ligação), e consumiu integralmente os produtos alimentícios, impossibilitando qualquer restituição. 6. Embora seja verdadeiro que nem todo descumprimento de obrigação civil configure ilícito penal, há nítida distinção entre a inadimplência contratual simples e a inversão dolosa do título de posse com assenhoramento definitivo do bem alheio. A relação jurídica estabelecida entre motorista de aplicativo e tomador do serviço, ainda que possua natureza contratual regulada pelo art. 730 do Código Civil, não afasta a tipificação penal quando presentes os elementos do tipo de apropriação indébita. Os princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal não impedem a tutela penal em casos de inversão dolosa da posse seguida de consumação definitiva do patrimônio alheio. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, no crime de apropriação indébita, a restituição do bem ou o ressarcimento do dano não são hábeis a excluir a tipicidade do crime ou afastar a punibilidade do agente. O oferecimento de ressarcimento pelo apelante na delegacia, após a consumação do delito, não tem o condão de afastar o dolo de apropriação anteriormente configurado. 8. A majorante é indiscutível, uma vez que o apelante recebeu as mercadorias em razão de sua profissão de motorista de aplicativo, situação que aumenta a reprovabilidade da conduta pela quebra da confiança profissional depositada pelo usuário do serviço. A qualificadora se justifica pela maior censurabilidade da conduta daquele que se vale de sua atividade profissional para praticar o crime. 9. A dosimetria da pena foi corretamente realizada pelo juízo sentenciante, observando o sistema trifásico e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo agravantes ou atenuantes aplicáveis. A causa de aumento foi valorada no patamar mínimo de um terço, resultando em pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, proporcional à gravidade concreta do fato. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos atendem aos critérios legais estabelecidos nos arts. 33, §2º, "c", e 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade. Tese de julgamento: "1. No crime de apropriação indébita, a inversão do ânimo possessório caracteriza-se quando o agente, tendo recebido a coisa legitimamente, passa a se comportar como proprietário, levando-a para sua residência, ignorando tentativas de contato do legítimo proprietário e consumindo ou dispondo do bem de forma definitiva. 2. A posterior oferta de ressarcimento do valor da coisa apropriada não afasta a tipicidade da conduta nem exclui a punibilidade do agente, uma vez que a consumação do delito ocorre no momento da inversão do domínio sobre a coisa. 3. O inadimplemento de obrigação contratual de transporte não afasta a configuração do crime de apropriação indébita quando demonstrada a inversão dolosa da posse com assenhoramento definitivo do bem alheio. 4. Incide a causa de aumento prevista no art. 168, §1º, III, do Código Penal, quando o agente se apropria de bem que lhe foi confiado em razão do exercício de sua profissão, pela maior reprovabilidade da conduta que quebra a confiança profissional depositada." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 168, §1º, III, 33, §2º, "c", e 44; CC, art. 730. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC n. 477.498/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.02.2019; TJ-MG, Apelação Criminal n. 0024097-81.2023.8.13.0079, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, j. 11.06.2024. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8023172-11.2023.8.05.0001, oriundo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, tendo como Apelante ADAILTON OLIVEIRA ARAGÃO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 6 de outubro de 2025.